Tribunal: TJMT
Processo: 1023973-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023973-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERIVAN MEDINA COSTA - CPF: 652.772.013-00 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERIVAN MEDINA COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DANO QUALIFICADO –
JUÍZO A QUO
SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR
MEDIDA CAUTELAR - DEFESA QUESTIONA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REVOGAÇÃO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida ao paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023973-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERIVAN MEDINA COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ERIVAN MEDINA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de dano qualificado, sendo-lhe arbitrada fiança na Delegacia de Polícia. Com o não recolhimento da fiança, o paciente foi submetido a audiência de custódia, na qual foi lhe concedida a liberdade provisória, porém mediante monitoração eletrônica.

Nesse contexto, sustenta-se que não há justificativa idônea para a imposição da cautelar de monitoração eletrônica, especialmente porque o paciente é pessoa em condição de vulnerabilidade social (morador de rua) e que poderia estar livre da referida cautelar se tivesse condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.

Argumenta, ainda, que o delito imputado ao paciente é de baixa gravidade e não há notícia de anotações criminais anteriores.

Requer, assim, em liminar e no mérito, que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 152426174).

A liminar foi
deferida
para
“(...)para revogar a monitoração eletrônica do paciente Erivan Medina Costa, sem prejuízo de eventual imposição motivada de outras cautelares, se houver efetivo risco processual”
ocasião que foram dispensadas novas informações. (id. 140953163)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, conforme ID. 153469676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERIVAN MEDINA COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante em
20/11/2022,
pela prática, em tese, do crime de dano qualificado, tendo sido submetido à audiência de custódia, o magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos da prisão preventiva, ocasião que concedeu a liberdade provisória, porém mediante monitoração eletrônica,
in verbis:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Erivan Medina Costa pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 163, § único, inciso III da Lei 2.848/40.

Consta dos autos que na data de ontem, dia 20 de novembro de 2022, a equipe da Policia Militar foi acionada “pela central de operação para atender uma solicitação na casa de passagem, localizada na rua das violetas com rua dos manjoleiros. No local, o senhor Maurilio Cardoso responsável pela casa de passagem relatou que uma das normas da casa e não entrar sob efeito de álcool, e que na data de hoje o suspeito Erivan que é abrigado da casa saiu para almoçar e por volta das 19:10 horas chegou na casa alterado e embriagado e no momento em que o senhor Maurilio informou o mesmo que não poderia entrar por normas da casa e que já é de conhecimento do suspeito,
momento em que o suspeito pegou uma ripa e começou a tentar arrombar o portão,
não conseguindo adentrar, no entanto, acabou quebrando o interfone e erguendo a tela da cerca e entrando dentro do pátio da casa, momento em que a Policia Militar foi acionada através do 190. Diante dos fatos e dos danos causados o suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia civil para as medidas pertinentes”. (sic).

(...)

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

(...)

No presente caso, constato que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram do atendimento, conforme ID. ID. 104368118.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Não obstante, não constato, na espécie, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual, que é o “periculum libertatis”, ou seja, o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, a ensejar a prisão preventiva. Assim, é de fácil percepção que a prisão preventiva do Custodiado é medida desnecessária, pois sua liberdade não põe em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual penal, sendo a concessão da liberdade provisória medida cabível no caso dos autos.

Outrossim, em que pese a Autoridade Policial tenha fixado fiança de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o juiz pode dispensar o pagamento da fiança, impondo outras medidas cautelares em substituição, se constatada a hipossuficiência do custodiado, como é o caso dos autos.

Nesse viés, não é razoável a segregação do Custodiado somente pelo fato de não ter condições de recolher o valor da fiança quando evidenciado que preenche os requisitos para a substituição por outras medidas cautelares.

Desta maneira, ao menos neste momento, entendo ausente o pressuposto legal para decretação da prisão preventiva, portanto, esta não deve ser decretada.

Nesse viés, em observância à excepcionalidade da segregação cautelar, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é providência suficiente e adequada para aplicação da lei penal e para o bom andamento da investigação e de eventual instrução criminal, nos termos do art. 282 do CPP.

No contexto dos fatos, acolhendo parecer ministerial, entendo que a medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP é suficiente para assegurar a vinculação do conduzido ao processo.

Logo, a medida cautelar diversa da prisão preventiva,
in casu
, o uso de tornozeleira eletrônica, revela-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso.

“Ex positis”, com fundamento no disposto no art. 310, III, DO CPP, CONCEDO A LIBERDADE ao custodiado ERIVAN MEDINA COSTA, e determino o CUMPRIMENTO da MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO constante no art. 319, inciso IX do CPP.”

O pedido de liminar foi apreciado e deferido, e a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação,
in verbis
:

“(...) Apesar de se tratar de medida cautelar diversa da prisão, a monitoração eletrônica é uma providência extremamente onerosa, tanto ao investigado, como para o Estado.

Assim, considerando que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, é recomendável um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida ao paciente.

Outrossim, o delito imputado ao paciente não parece possuir gravidade extremada que justifique a utilização de uma medida cautelar tão drástica.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la. (...)”.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para

revogar a monitoração eletrônica do paciente
Erivan Medina Costa
, sem prejuízo de eventual imposição motivada de outras cautelares, se houver efetivo risco processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022